Tribunal: TJMT
Processo: 1006537-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006537-12.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - CPF: 614.995.792-68 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), HERMES JOSE ZANCANARO - CPF: 588.921.769-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ART. 870, CPC - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – ART. 507, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – ERRO DE PREMISSA – OMISSÃO – AVALIAÇÃO POR PERITO ESPECIALIZADO – ART. 870, CPC – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006537-12.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

EMBARGADO: HERMES JOSE ZANCANARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS POR OFICIAL DE JUSTIÇA – ART. 870, CPC - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – ART. 507, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte executada instada a se manifestar sobre o laudo de avaliação nada impugnou, resta configurada a preclusão sobre a matéria, sendo defeso reabrir a discussão sobre a avaliação.

O art. 870 do CPC determina que a avaliação seja feita por oficial de justiça e, no caso, não se visualiza maior complexidade para a nomeação de avaliador (parágrafo único, art. 870, CPC).

Alega que o v. acórdão partiu de premissa equivocada bem como restou omisso, “ao dispor que resta preclusa a matéria sobre o laudo de avaliação do imóvel”. Realça que o v. acórdão não observou que a pretensão não se cinge a impugnação ao laudo, mas sim, evidenciar a inobservância do disposto no parágrafo único do art. 870, do CPC, que prevê a imposição legal de que a avaliação seja realizada por perito especializado.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão quanto ao exame da matéria sob o enfoque do disposto no art. 870, parágrafo único do CPC.

Pois bem. O agravo de instrumento foi interposto de decisão que homologou os laudos de avaliação dos imóveis objeto de penhora na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Hermes José Zanacaro contra Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli.

O v. acórdão registrou exatamente o ponto de relevância alegado pelo agravante, vale dizer:
“a decisão que homologou as avaliações carece de fundamentação em razão da inobservância do disposto no art. 870 do CPC, que prevê tratar-se de imposição legal a necessidade de avaliação dos imóveis por perito judicial”
.

Sucede que, além da parte executada, ora embargante nada ter manifestado acerca do laudo de avaliação, embora devidamente intimado, certo é que o disposto no art. 870, parágrafo único do CPC não se trata de imposição legal como alegado.

De notar-se que referido dispositivo não deixa dúvidas quanto indicação de nomeação de avaliador:
“
se forem necessários conhecimentos especializados
e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador”
.

Necessário realçar que a parte não impugnou o laudo de avaliação, de modo que até mesmo inviável saber em que parâmetros se deve o pedido de realização de nova avaliação por perito especializado.

Sob tal perspectiva, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que
os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023